Tribunal: TJSP
Processo: 2369372-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. BUSCA E APREENSÃO. Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência em favor do autor. Busca e apreensão e restrição de circulação de veículo. Não verificação dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. Necessidade de contraditório. Probabilidade do direito não evidenciada. Ausência de urgência configurada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. BUSCA E APREENSÃO. Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência em favor do autor. Busca e apreensão e restrição de circulação de veículo. Não verificação dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. Necessidade de contraditório. Probabilidade do direito não evidenciada. Ausência de urgência configurada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.